Tribunal: TJBA
Processo: 0024066-39.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0024066-39.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RIVELINO BATISTA DE SOUSA e outros (15) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, DIANA PEREZ RIOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE PRECATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que, em fase de cumprimento de sentença de Mandado de Segurança transitado em julgado, autorizou o destaque e a retenção de honorários contratuais diretamente dos proventos mensais dos servidores públicos inativos (Agravados), referentes à implantação da Gratificação de Atividade Policial (GAP V). O Estado sustenta violação ao regime constitucional de precatórios e ausência de autorização legal para descontos relativos a obrigações de natureza privada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a retenção judicial de honorários advocatícios contratuais diretamente dos proventos mensais de servidores públicos afronta o regime constitucional de precatórios (Art. 100 da CF); e (ii) estabelecer se há amparo legal para que a Administração Pública realize descontos relativos a contratos privados com base em decisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil (art. 85, § 14) e o Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94, art. 22, § 4º) reconhecem expressamente a natureza alimentar dos honorários advocatícios, assegurando ao advogado o direito de recebê-los diretamente nos autos, mediante apresentação do contrato antes da expedição de mandado de pagamento. Os servidores Agravados firmaram contrato com autorização expressa para a retenção de parte dos valores da GAP V implantada em seus proventos, o que viabiliza juridicamente o destaque dos honorários diretamente em folha, sem que haja ofensa à legalidade ou à moralidade administrativa. A retenção atinge apenas valores decorrentes de obrigação de fazer de trato sucessivo (implantação da GAP V), não incidindo sobre verbas pretéritas submetidas ao regime de precatórios ou requisições de pequeno valor (RPV), afastando a alegada ofensa ao art. 100 da Constituição Federal. A atuação do Estado da Bahia como mero intermediário no repasse da verba não o obriga a realizar despesa nova, mas apenas a cumprir decisão judicial que promove a efetividade da tutela jurisdicional e concretiza o direito do advogado ao recebimento de verba de natureza alimentar. A jurisprudência autoriza o desconto em folha de honorários advocatícios, inclusive sobre proventos de aposentadoria, desde que observada a natureza alimentar do crédito e a existência de autorização contratual expressa. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0024066-39.2017.8.05.0000, em que figuram como Agravante RIVELINO BATISTA DE SOUSA e outros (15) e como Agravados ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora Procurador (a) de Justiça